Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. REGIME INICIAL. REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), requerendo a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser considerada penalmente insignificante e (ii) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.
III. Razões de decidir
3. Ainda que se admitisse tratar-se de bens de pequeno valor, não há como se reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, que ostenta, em sua folha de antecedentes, 5 (cinco) condenações criminais com trânsito em julgado por outros delitos. A reiteração delitiva demonstra maior reprovabilidade da conduta, afastando o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, exigido para a incidência do referido princípio.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.